Tribunal: STF
Processo: ARE 1266245
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL. GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS ESPECIAIS (GEE). LOTAÇÃO EM CORREGEDORIA REGIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DESPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, inciso X, 167, inciso II, e 169 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso dos autos, o autor, na qualidade de Delegada de Polícia Civil, postula o pagamento de Gratificação por Encargos Especiais – GEE – em razão de estar lotada anteriormente em Unidade Regional da Corregedoria Interna da Polícia Civil. A tese de defesa reside na suposta ausência de preenchimento dos requisitos necessários à percepção da gratificação, por parte da autora, especialmente o fato de não estar lotado em órgão da Corregedoria da Capital, mas sim de uma regional.
    No entanto, tal tese não merece prosperar. 
    O documento de fls. 50 corrobora a lotação do autor em uma das Corregedoria Regionais de Polícia Civil (2ª CPR/SERRANA), desde o mês de outubro/2014, inexistindo em seu contracheque o recebimento pretendido sobre a rubrica de GEE.
    Verifica-se que o Juízo a quo bem examinou a questão, uma vez que as normas invocadas pelo recorrente, relativamente à reestruturação administrativa da Polícia Civil e criação das Corregedorias Regionais, não fizeram qualquer distinção entre a Corregedoria Central e as então recém-criadas Corregedorias Regionais, de modo que a inexistência de distinção faz surgir àqueles servidores lotados nestas o direito ao recebimento da gratificação em comento. 
    Ademais, deve-se destacar que, conforme estipulado pelo Decreto nº45.222/2015, tanto a Subcorregedoria quanto as Corregedorias Regionais integram a estrutura da Corregedoria Interna da Polícia Civil (fls. 23/24).
    Por tais razões, preenchidos os requisitos legais e sendo os servidores lotados nas Corregedorias Regionais integrantes da estrutura da COINPOL, devida é a implantação no contracheque do autor da GEE - Corregedoria Interna da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. 
    Ressalto que não há violação à súmula vinculante 37 do STF, na medida em que não se trata de pretensa aplicação da isonomia, mas sim pagamento de uma gratificação que não está sendo paga, apesar do preenchimento dos requisitos legais. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente